Tribunal: TJDFT
Processo: 0714842-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714842-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JEFFERSON DE CASTRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANDADO DE CITAÇÃO. DEFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva (art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - CTN). 2. A prescrição visa impedir a eternização dos litígios e, paralelamente, apenar a inércia do titular do direito. A prescrição pode ser intercorrente: ocorrer no curso do processo, a fim de evitar que a ação judicial se prolongue indefinidamente. 3. Ajuizada a ação de execução fiscal, não localizado o devedor ou não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, o juiz suspenderá o curso da execução, período no qual não correrá a prescrição, nos termos do art. 40, caput, da Lei 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (§ 2o). Se, após a decisão de arquivamento, decorrer o prazo prescricional, poderá ser reconhecida a prescrição intercorrente, inclusive de ofício (§ 4o). 4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, na sistemática de recursos repetitivos (Tema 566), fixou a seguinte tese: “O prazo de 1 ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 5. Sobre o primeiro intervalo de tempo em que o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, não incidiu na presente hipótese. O mandado de citação, ato de competência reservada à jurisdição, foi expedido 4 anos e 8 meses depois do ingresso da execução fiscal, o que não preencheu o prazo legal. 6. Também não ocorreu a prescrição no segundo período. O exequente requereu a citação postal do executado e foi elaborada a carta pelo juízo. Firmou-se despacho, ainda, para que se aguardasse a devolução do aviso de recebimento (AR) da citação em 05/02/2014. Desde esse período, não houve qualquer ato judicial que direcionasse a impulsão do processo nem determinação para que o exequente tomasse outras providências. Quando o juízo verificou a impossibilidade de determinar se houve citação, intimou o ente público para se manifestar. Após petição do exequente, o executado foi citado. 7. A manutenção do processo executivo está suficientemente justificada. Durante a longa tramitação do feito, o exequente atendeu as intimações do juízo e aguardou a providência judiciária para elaboração de seus atos processuais. 8. O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 40, e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais, e 174 do Código Tributário Nacional, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente dos débitos, ao argumento de que não houve nenhuma movimentação processual, muito menos manifestação da parte recorrida para que o processo fosse impulsionado. Afirma que parte contrária quis se utilizar do entendimento do enunciado 106 da Súmula do STJ para justificar a sua desídia e negligência. Aduz que não pode ser prejudicado ante o desinteresse da Fazenda por tempo ad eternum, sob grave risco a sua segurança jurídica. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 40, e parágrafos, da Lei de Execuções Fiscais, e 174 do Código Tributário Nacional, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Sobre o primeiro intervalo de tempo em que o agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente (28/11/2007 a 23/04/2013), os créditos tributários foram constituídos em 12/02/2004 e 12/07/2004 (ID 39633902, p. 1, autos originais). A ação foi distribuída em 28/11/2007 (ID 39633902, p. 1, autos originais) e a expedição do mandado de citação ocorreu em 12/08/2012 (ID 39633902, p. 5-6, autos originais). Em 03/05/2013, o agravado foi intimado da tentativa frustrada da diligência judicial (ID 39633902, p. 28, autos originais). Não houve prescrição nessa situação. O mandado de citação, ato de competência reservada à jurisdição, foi expedido 4 anos e 8 meses depois do ingresso da execução fiscal, o que não preencheu o termo final de reconhecimento da prescrição intercorrente, pois o lapso temporal foi interrompido, nos termos do art. 174, parágrafo único, I do CTN. A respeito do segundo período, em que teriam transcorrido 8 anos sem qualquer diligência por parte do exequente (07/2013 a 30/06/2021), também não ocorreu a prescrição. O exequente requereu a citação postal do executado (p. 29) e foi elaborada pelo juízo a diligência (p. 36). Firmou-se despacho, ainda, para que se aguardasse a devolução do aviso de recebimento (AR) da citação em 05/02/2014 (p. 37). Desde esse momento, não houve qualquer ato judicial que direcionasse a impulsão do processo nem determinação para que o exequente tomasse outras providências. Assim, somente em 30/06/2021, o juízo verificou a impossibilidade de certificar a citação dos executados pelo longo de tempo de expedição das intimações e a ausência de juntadas dos ARs (ID 96273400, autos originais). Em razão disso, intimou o ente público para promover a integração dos devedores do polo passivo (ID 101341498, autos originais), o qual foi atendido dentro do prazo judicial determinado e, sucessivamente, se realizou a citação do agravante. A manutenção do processo executivo está suficientemente justificada. Durante a longa tramitação do feito, o exequente atendeu as intimações do juízo e aguardou a providência judiciária para elaboração de seus atos processuais. O atraso nas diligências do juízo não influencia a prescrição intercorrente, cujo fundamento decorre da ausência de localização do executado ou da inexistência de bens penhoráveis, nos termos da legislação processual [...] O simples decurso de prazo da execução não justifica o pronunciamento da prescrição intercorrente, sobretudo quando a demora do processo decorre de dificuldades operacionais inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário. Incide, portanto, o entendimento da Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência” (ID. 46765487). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016